Tribunal: TJSP
Processo: 1036936-42.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1036936-42.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DORA HOROWICZ, é agravada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1036936-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/619439
VOTO No: 19439
AGRV. No: 1036936-42.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DORA HOROWICZ
AGDO.

:
SUL
AMÉRICA
SEGURO
SAÚDE
S.A.
(QUALICORP
ADMINISTRADORA)
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM
SEDE RECURSAL. Agravo interno imposto contra
decisão que indeferiu tutela de urgência em sede recursal
para afastar reajuste por mudança de faixa etária aplicado
aos 59 anos de idade do beneficiário. Risco de dano
irreparável e ao resultado útil do processo não
evidenciados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
contra a decisão (fls. 309/311 dos autos principais) que
indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida em sede
recursal, a fim de que fosse determinado o afastamento do
reajuste por faixa etária de 89,07% ocorrido quando a requerente
completou 59 anos de idade.
A recorrente alega que a decisão monocrática
deixou de considerar a progressão dos prejuízos ocasionados
pela recorrida desde a aplicação do reajuste reputado abusivo.
Explica que desde a aplicação do reajuste, em
março de 2009, a mensalidade do plano de saúde saltou de R$
1.059,62 para R$ 3.267,99, de modo que “embora o ajuizamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1036936-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/619439
demanda tenha se efetivado apenas em 2016, a justificava para tanto
se encontra na progressão de prejudicialidade da Autora/Apelante”.
Argumenta que o fato de ela possuir condições
financeiras de manter o contrato a despeito da onerosidade das
mensalidades cobradas não afasta a abusividade da conduta da
recorrida e que “a permanência de tais reajustes até o julgamento da
apelação interposta pode influir no resultado útil do processo, haja
vista que a Autora/Apelante poderá não mais suportar a carga onerosa
do contrato estabelecido com a Ré, e, em caso de possível
inadimplemento ter seu plano de saúde cancelado”.
Requer a reforma da decisão a fim de que seja
concedida a tutela de urgência recursal.
É o relatório.
A decisão recorrida já esclareceu que:
“a apelante postulou, às fls. 298/307 o recebimento
do
recurso
no
efeito
suspensivo
ou
o
restabelecimento da tutela de urgência outrora
concedida, a fim de que seja determinado o expurgo
do reajuste reputado abusivo.
Sabe-se que a sentença de improcedência acarreta a
revogação automática da antecipação de tutela
anteriormente concedida, que não se restabelece
mesmo em caso de recebimento da apelação no efeito
suspensivo. Isso porque a sentença é proferida após
cognição exauriente do feito e substitui a decisão
interlocutória que concede a tutela de urgência,
proferida em sede de cognição sumária.
Passo a apreciar o pedido de concessão de tutela de
urgência em sede recursal, a fim de que seja
determinado o afastamento do reajuste por faixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1036936-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/619439
etária de 89,07% ocorrido quando a apelante
completou 59 anos de idade.
O pedido não comporta deferimento.
Com efeito, sabe-se que os índices de reajuste por
sinistralidade autorizados pela ANS se aplicam
apenas aos planos individuais.
De outro lado, o reconhecimento de abusividade do
percentual aplicado pela apelada pelos fundamentos
invocados
pela
apelante
demanda
cognição
exauriente da matéria, afastando a alegação de
probabilidade razoável do direito por ela invocado.
Tanto é assim que as ações relativas à validade do
reajuste por mudança de faixa etária ao 59 anos de
idade em contratos coletivos de plano de saúde
estão suspensas, conforme exposto acima.
Não se olvide ainda que os mesmos argumentos
invocados pela apelante já foram afastados pelo
juízo a quo na sentença, em cognição exauriente da
matéria.
Além disso, não há explicação para a propositura da
presente ação apenas em 2017, sendo que o reajuste
reputado abusivo foi aplicado em 2009 e a apelante
pagou o prêmio reajustado por todo esse tempo. Isso
demonstra ausência de risco de dano irreparável a
ela e ao resultado útil do processo.”
No presente agravo regimental, a recorrente
apontou que o tempo transcorrido entre a aplicação do reajuste
reputado abusivo e o ajuizamento da presente ação não pode ser
entendido como ausência de risco de dano irreparável e/ou ao
resultado útil do processo, uma vez que houve progressividade
dos prejuízos a ela ocasionados pelo reajuste reputado abusivo.
Ocorre
que
o
aumento
do
valor
das
mensalidades apontado pela recorrente (de R$ 1.059,62 em
março de 2009 para 2009 para R$ 3.267,99 em janeiro de 2018)
não ocorreu em razão do reajuste por mudança de faixa etária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1036936-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/619439
aplicado quando ela completou 59 anos de idade, o que por
óbvio ocorreu um única vez, em março de 2009, mas sim em
razão de sucessivos reajustes anuais aplicados ao plano de
saúde entre os anos de 2009 e 2018, que, além de serem em tese
admissíveis, sequer constituem objeto da presente ação.
Outrossim, embora o fato de o consumidor
possuir condições financeiras de arcar com as mensalidades
cobradas pela operadora do plano de saúde realmente não afaste
eventual abusividade na cobrança, essa questão (a abusividade
do reajuste aplicado aos 59 anos de idade de consumidora)
constitui o mérito da demanda, que será analisado em sede de
cognição exauriente. Para fins de concessão da tutela de
urgência, impõe-se a comprovação do fumus boni iuris e do
periculum in mora, mediante comprovação de risco de dano
irreparável à requerente e/ou ao resultado útil do processo,
que, na espécie, decorreria da sua impossibilidade financeira de
arcar com as mensalidades nos valores cobrados, que ela
novamente não alegou e muito menos comprovou.
A argumentação da recorrente no sentido de
que o indeferimento da tutela de urgência poderia ocasionar
risco ao resultado útil do processo caso ela não tivesse condição
financeiras de arcar com os valores cobrados e que o seu plano
de saúde poderia ser cancelado em razão de inadimplência é
meramente hipotética e não veio acompanhada de nenhum
elemento concreto que evidencie se tratar de risco real e atual, a
fim de justificar a concessão da medida de urgência por ela
pretendida.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1036936-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/619439
provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora